Tribunal: TJES
Processo: 5007667-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007667-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SUECIA VON RANDOW ROSI

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007667-16.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADA: SUÉCIA VON RANDOW ROSI.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

TUTELA
PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS.

1. -

A tutela provisória de urgência é gênero do qual são espécies a satisfativa (antecipada) e a assecuratória (cautelar). O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

2. - Deve
ser mantida a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência se estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da referida medida.

3
. -

O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar recurso especial repetitivo sob o Tema n. 250, estabelece
u
padrão decisório vinculante no sentido de que “O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (
numerus clausus
), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas” (REsp 1116620/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção,
data do julgamento:
09-08-2010,
data da publicação/fonte:
DJe 25-08-2010).

4. -

No caso, na respeitável decisão recorrida foi mencionado pel
o
ilustre Julgador singular que “
Analisando o caso concreto à luz do esquadro jurídico acima exposto, observo que a parte requerente se enquadra nas isenções tributárias em comento. Isso porque, conforme Laudo Histopatológico de ID 43614243, a requerente padece de carcinoma basocelular nódulo-infiltrativo desde 12.01.2024 e, conforme Laudo Médico de ID 43614241, a requerente fora diagnosticada com doença do CID10 44.9, sendo o CID10 44 aquele que ‘define outras neoplasias malignas da pele’”.

5. -
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Quarta
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar p
rovimento
ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

Vitória-ES.,
da assinatura eletrônica
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007667-16.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADA: SUÉCIA VON RANDOW ROSI.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
i
nterpôs
agravo de instrumento em face da
respeitável decisão
id 43672264
(Pje de primeiro grau),
proferi
d
a pel
o
ilustre
Juiz
de
Direito

da Quinta
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COM PEDIDO DE TUTELA LIMINAR”
registada sob o n. 5020526-89.2024.8.08.0024,
proposta contra ele
(e outro)
por
SU
É
CIA VON RANDOW ROSI
,
que deferiu a tutela provisória de urgência para “DETERMINAR que, sobre os proventos de aposentadoria da parte requerente..., o IPAJM se abstenha de realizar descontos de IRRF e realize descontos de contribuição previdenciária, observando a metodologia do artigo 40, §3º, da LCE nº 282”.

N
as razões do recurso (id 8664556
) alegou o agravante, em síntese, que: 1) inexiste “direito à isenção pleiteada” porque a “Prova pericial não comprova que a autora possui doença que consta do rol taxativo do art. 6º da Lei Federal n. 7.713/88”; 2) “a jurisprudência pátria possui o entendimento uníssono no sentido de que o rol contido no art. 6º da Lei Federal n. 7.713/88 é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas”; e 3) “Infere-se que, ainda que a autora seja acometida pelo carcinoma basocelular, fato este que é reconhecido pela perícia médica do IPAJM, referida doença não possui enquadramento legal como moléstia grave”.

Requereu
o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida.

O recurso não deve ser provido.

O art. 927, inc. III, do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece que “
Os juízes e os tribunais observarão: ... os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar recurso especial repetitivo sob o Tema n. 250, estabelece
u
padrão decisório vinculante no sentido de que “O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (
numerus clausus
), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas” (REsp 1116620/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção,
data do julgamento:
09-08-2010,
data da publicação/fonte:
DJe 25-08-2010).

No caso, na respeitável decisão recorrida foi mencionado pel
o
ilustre Julgador singular que “
Analisando o caso concreto à luz do esquadro jurídico acima exposto, observo que a parte requerente se enquadra nas isenções tributárias em comento. Isso porque, conforme Laudo Histopatológico de ID 43614243, a requerente padece de carcinoma basocelular nódulo-infiltrativo desde 12.01.2024 e, conforme Laudo Médico de ID 43614241, a requerente fora diagnosticada com doença do CID10 44.9, sendo o CID10 44 aquele que ‘define outras neoplasias malignas da pele’”.

Demais, lembro que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas ou a comprovação de recidiva da enfermidade para que o contribuinte faça jus à isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988” (REsp n. 1.826.255/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
data do julgamento:
5-9-2019,
data da publicação/fonte:
DJe de 11-10-2019).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o Voto do eminente Relator.